Tribunal: TJES
Processo: 5005719-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multa de 10%
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MOREIRA BARROS e outros
RECORRIDO: JOSE FURTADO DA FONSECA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005719-02.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ANDRE MOREIRA BARROS; LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANCA

RECORRIDO:

JOSE FURTADO DA FONSECA; RITA DE CASSIA BERGAMASCHI FONSECA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL. CONSIDERA-SE COMO TERMO INICIAL A DATA DA CIÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ANDRE MOREIRA BARROS e LUCELIA DE ALMEIDA BRAGANCA
em face da JOSE FURTADO DA FONSECA e RITA DE CASSIA BERGAMASCHI FONSECA.

Em síntese, os requerentes relatam que no contrato formalizado em 11/10/2016, especificamente na Cláusula Terceira, que os vendedores, ora requeridos, declararam não existir dívidas perante terceiros, entregando o estabelecimento livre e desembaraçado de qualquer ônus

Ocorre que em novembro de 2017, ou seja, um ano após a celebração do contrato, os requerentes foram surpreendidos com uma ação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Espírito Santo – SINDHES em face da sociedade adquirida, tombada sob o nº 001608-02.2017.5.17.0014, relativa a uma dívida de contribuição associativa (social) referente ao período de 01/2014 até 12/2016, no valor histórico de R$3.827,00 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais).

Os requerentes, na condição de proprietários da sociedade, se viram obrigados a nomear advogado para ingressar nos autos e intermediar o acordo. Desta feita, resta claro e evidente o descumprimento da obrigação pactuada pelos vendedores.

Assim, ajuízam a presente demanda requerendo a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), a título de multa pelo descumprimento contratual.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e por consequência extingo, com resolução de mérito, o presente processo com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 4901134, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve uma subjetividade conceitual aplicada pelo juízo sentenciante, ao interpretar a cláusula penal contida no contrato, em detrimento da objetividade contratual, visto que o simples descumprimento da cláusula já é capaz de comprovar a necessidade de pagamento da multa pelo descumprimento contratual; que a dívida havia sido constituída anteriormente à assinatura do contrato de compra e venda da sociedade, de modo que os recorridos tinham conhecimento da existência da dívida, escolhendo não pagá-la; e que o posterior pagamento da dívida pelos recorridos não afasta a necessidade do pagamento da multa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, uma vez que houve a prescrição da pretensão autoral. Explico.

É sabido que a prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e
apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão
(EDCL Resp 1452445-PR).

Conforme se extrai dos autos, a presente ação visa a cobrança de multa por descumprimento de cláusula contratual que expressamente previa:

Cláusula 3º. Os VENDEDORES declaram não existir dívidas, sejam estas fiscais, trabalhistas, ou débitos perante terceiros, entregando assim aos COMPRADORES, o estabelecimento objeto do presente contrato, livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Com o objetivo de estabelecer uma punição ao contratante que descumprir qualquer cláusula contratual, o contrato prevê em sua décima segunda cláusula que: “Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da venda do estabelecimento comercial”.

Nesse sentido, têm-se como incontroverso, pelo que se demonstra na reclamação trabalhista de nº 001608-02.2017.5.17.0014, que os recorridos não entregaram o objeto do contrato livre de qualquer ônus, visto que havia dívida constituída em anos anteriores que não havia sido paga, no valor de R$3.827,00 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais).

Analisando detidamente os autos, no entanto, conforme se extrai do documento juntado em ID nº 4900956, p.17, o recorrente teve conhecimento do descumprimento da cláusula contratual no mês de dezembro de 2016, quando foi enviada notificação extrajudicial por parte do SINDHES informando sobre a existência de dívidas pendentes juntamente deste. Surge então, a partir daí, o descumprimento da cláusula terceira do contrato de compra e venda firmado entre as partes (ID nº 4900953) e a pretensão da cobrança da multa contratual.

Acerca da prescrição da pretensão de cobrança da multa por descumprimento contratual, o Código Civil dispõe, em seu art. 205, §5º, inciso I, que:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

[...]

Dessa forma, tendo como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a ciência do recorrente acerca do descumprimento contratual por parte do recorrido, a pretensão da cobrança referente à incidência de cláusula penal prescreveu em dezembro de 2021, tornando-se imperioso que seja negado provimento ao recurso em tela, bem como que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais, declaro,
ex officio
, a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
, conforme os fundamentos transcritos acima. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)